Tribunal: CARF
Processo: 10665.722078/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10665.722078/2015-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOVANI ALVES SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL GFIP.
Restou comprovado, a não providência do contribuinte em entregar o referido
documento. Aplicação do art. 373 do CPC, que cuida do ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722078/2015-11
Fl. 25
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722078/2015-11

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de nulidade, que a Lei 13.097,
de 2015, cancelou as multas..
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito,
reiterando suas razões de que fez o reenvio da GEFIP em tempo hábil.
Ocorre que em nenhum momento o recorrente, junta prova de sua alegação, ônus
este que cabia única e exclusivamente ao recorrente de acordo com o art. 373 do CPC.
Tendo em vista que o recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art.57,§ 3° Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF n°329 de 04/06/2017, a decisão de 1° Instância com a qual concordo e adoto.
A
impugnação
apresentada
atende
aos
requisitos
de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal (PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na
entrega de GFIP relativa ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega
preliminar de nulidade, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a
qual deve ser afastada, uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as
determinações do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração
cometida (atraso na entrega da GFIP), a data limite e a data efetiva de entrega,
além do correto enquadramento legal. Para infirmar essa constatação, caberia a
ela comprovar eventual entrega no prazo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o,
V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a
vinculação do julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca
da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração
de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo
fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-
se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722078/2015-11

de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração,
incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do
caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração
e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no
656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação
(20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores
de contribuição previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de
infração denota que houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois
da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi
convertido em lei.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário exigido.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722078/2015-11

Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital